Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015660-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.643.451-55 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.643.451-55 (PACIENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
PRETEXTOS INSUBSISTENTES
–
SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – HIPÓTESES LEGAIS CONCRETAMENTE EVIDENCIADAS – OUSADIA E REITERAÇÃO DELITIVA – EXACERBADA
QUANTIDADE DE
CANNABIS SATIVA LINEU
APREENDIDA [600KG] – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXPEDIDO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROPRIEDADE –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR –

ESTADO DE SAÚDE DO RÉU – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE
– GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO, E TÃO POUCO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do mandado de segurança em aberto, visto que o suposto delito não é fato isolado em sua vida, e a
tentativa de fuga do beneficiário ao perceber a presença da equipe policial.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco, tampouco que não está recebendo o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luís Henrique dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente supostamente cometeu o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, sendo que na audiência de custódia ocorreu a decretação da prisão preventiva.

Relata que
“ainda que os policiais militares consignaram que a droga apreendida dentro da sua residência, porém, conforme narrado pelo paciente em sede de delegacia de polícia, a droga era do seu “amigo” que chegara de viagem, um dia antes da apreensão dos policiais. (sic) ”

Sustenta que o paciente encontra-se com Covíd-19 e que
“o quadro clínico do Paciente coloca em risco não só a própria integridade física, mas também dos agentes penitenciários que fazem sua escolta e de todos os presos que estão em contato com o Paciente, porquanto o vírus possui alto poder de contaminação e transmissão. (sic) ”.

Alega que prisão preventiva foi decretada sob o argumento de que o paciente põe em risco a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, todavia, o mesmo discorda da necessidade da segregação, visto que o beneficiário é réu primário e possui endereço fixo.

Explicita que caso o paciente venha a ser condenado, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diferente do fechado, haja vista que
“o Paciente realizou a confissão extrajudicial que, confirmada em juízo, haverá a redução da reprimenda a ser aplicada, respeitando os ditames legais. (sic) ”,
demonstrando assim, violação ao princípio da proporcionalidade.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e caso não seja este o entendimento, subsidiariamente pleiteia a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo
(Id. 51881482/51881495).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 52667458). Informações juntadas (Id. 53254484/5325480).

A liminar vindicada foi indeferida pela Relatora Substituta Doutora Glenda Moreira Borges (Id. 53986983), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 57824981):

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias no presente mandamus – Informa que o paciente testou positivo para COVID-19, razão pela qual almeja a substituição do encarceramento por medidas menos gravosas ou prisão domiciliar – Impossibilidade – Não demonstração de necessidade de se isolar em sua residência para receber o tratamento adequado – Não preenchimento dos requisitos necessários – Alegação de desnecessidade da prisão, pois o paciente é primário e possui residência fixa – Sustenta a desproporcionalidade da prisão e menciona a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias do flagrante, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 300kg de maconha) demonstram a gravidade da conduta, fundamentos hábeis a amparar a manutenção da medida extrema – Reiteração delitiva – Requisitos da prisão cautelar se fazem presentes – Impossibilidade de aplicação de cautelares diversas do enclausuramento – Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luís Henrique dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Inicialmente, referente à negativa de autoria quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto a alegação de falta de fundamentação na decretação da segregação, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário se torna analisar a decisão ora atacada (Id. 51881491),
in verbis:

“(...)
No caso sub oculis,
a materialidade delitiva encontra sobejamente demonstrada
através, principalmente, do laudo pericial de constatação preliminar de entorpecente, enquanto que
os indícios da autoria estão à demonstrar do próprio auto de prisão em flagrante, pois a situação de flagrância tem o significado de ação evidente
, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso ensejador da custódia, mormente quando o próprio custodiado confessa a prática delitiva.

Por sua vez,
no que diz respeito ao periculum libertatis
, ou seja,
que a custódia do agente seja necessário em virtude da ocorrência de uma das hipóteses prevista no art. 312 do CPP, tenho que no caso em tela estão presentes dois dos requisitos que justifique a manutenção
, entenda, a conversão do flagrante em preventiva.

Senão vejamos.

A primeira dela,
visando a garantia da ordem pública
, eis que
o custodiado é contumaz nesta mesma prática delituosa
, inclusive, pelo visto não apenas nesta unidade da federação, mas também no Estado vizinha de MS, mais precisamente em Ponta Porã, região de tráfico intenso entres os países do brasil e Paraguai.

Outrossim, necessário se faz a prisão, também com fundamento na garantia da ordem pública, eis confessar pertencer a perigosa associação criminosa denominada de “comando vermelho”, o que demonstra e revela tratar de um elemento de maior periculosidade, inclusive está demonstrada com a própria fuga da delegacia de Ponta Porã, o que revela com isso também a necessidade da manutenção da prisão, desta feita, para
assegurar aplicação da lei penal
, cuja essa assertiva se revela mais ainda dos fatos noticiados pelos investigadores de polícia, haja vista,
a noticiada tentativa de fuga por parte do autuado ao perceber a presença da equipe policial.

Por fim, sendo cabível a prisão preventiva, então, afastada fica evidentemente aplicação de outras medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP.(...)”

Outrossim, r
egistra-se que a autoridade judiciária em suas informações esclareceu:

“(...) Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, a
equipe de policiais da DRE, em continuidade a Operação Fronteira Fechada, realizada na Comarca de Ponta Porã, em abril de 2020, estava investigando a fuga do paciente Luis Henrique, de dentro da Delegacia, o qual havia sido preso com mais de 600KG de “MACONHA”.

Com efeito, consta dos autos que em 09/07/2020, os policiais civis foram designados para apurar informações de que o paciente estaria nesta Comarca, a fim de cumprirem o mandado de prisão em aberto, oportunidade em que se deslocaram até uma quitinete e lograram êxito em abordar e realizar a prisão do paciente.

Desse modo, que os policiais localizaram no bolso do paciente, o valo r de R$ 268,00 e ainda, em sua residência localizaram:

• 06 (seis) porções de “MACONHA ” – 7,310KG;

• 06 (seis) porções de “MACONHA ” – 4,970KG;

• 02 (duas) porções de “MACONAH ” – 102,27G;

• 01 (uma) porção de “MACONHA ” – 196,42G;

• 01 (uma) balança eletrônica;

• 01 (um) rolo de plástico filme; e

• 01 (um) rolo de fita adesiva.

Ademais, o crime em tela não se tratou de fato isolado na vida do paciente, visto que o mesmo já se encontrava com 1Mandado de Prisão em Aberto, por crime de tráfico de drogas, cometido no Mato Grosso do Sul.

Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, o magistrado que a presidiu, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública, fundamente este que, a meu ver, permanece inalterado, tanto que esta magistrada indeferiu pedido de revogação e prisão domiciliar nesta data.

Outrossim, saliento que o Inquérito Policial foi distribuído em 04/08/2020 (Cód. 634135), oportunidade em que o mesmo será encaminhado para o Ministério Público Estadual. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial, com resultado positivo para maconha.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente
–

600k (seiscentos quilos) de substância análoga a maconha
, bem como o valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), balança eletrônica, plástico filme e fita adesiva, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, visto que encontrava-se em aberto Mandado de Prisão em desfavor do paciente por delito de tráfico de entorpecentes, cometido no Estado de Mato Grosso do Sul, demonstrando-se assim a licitude da decretação da prisão preventiva.

Ademais, reconheceu a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a tentativa de fuga do beneficiário ao perceber a presença da equipe policial.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida

Quanto a alegação de que caso o paciente fosse condenado pelo suposto cometimento do delito, cumpriria pena em regime menos gravoso, ressalto que a simples possibilidade, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)”

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

No presente caso,
nota-se a autoridade judiciária na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva informou:

“(...) Primeiramente, no que se refere ao argumento da defesa acerca do possível contágio do acusado pelo “Coronavírus” (COVID -19), com receio quanto propagação no estabelecimento prisional. Entendo que como expôs o “Parquet”, é notória a preocupação relacionada ao alastramento do vírus, inclusive no ambiente carcerário, devido ao risco de contaminação de presos mais suscetíveis a desenvolver a doença e agravamento dos sintomas, no entanto, o Governo adotou providências para o sistema penitenciário e recomendações, como restrição às visitas e movimentação de presos.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que embora conste da Recomendação no. 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal a soltura não é medida automática, devendo ser verificada caso a caso.

Desse modo, verifica -se que as disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem, por si só, a alteração da forma de restrição à liberdade, uma vez que, em que pese à defesa tenha arguido que o acusado Luis Henrique dos Santos, é portador de doença c rônica (pneumonia ), tendo acostado laudo médico, verifico que o referido documento, se encontra ilegível e de difícil interpretação.

E ademais, em que pese a defesa tenha alegado que o acusado est á contaminado pelo vírus, não juntou qualquer exame emitido pelo Sistema Prisional em que o acusado se encontra custodiado, que comprove que o mesmo apresenta algum dos sintomas do referido.

Ainda, quanto ao ATESTADO MÉDICO encartado pela defesa, verifica -se que o mesmo comprova que o réu passou por consulta médica antes de ser preso (06/07/2020), o qual atestou que ele estava com infecção por corona vírus de localização não específica . Nesse sentido, verifica -se que o vírus não impediu o indiciado de cometer o delito, visto que dias depois foi preso em flagrante delito guardando grande quantidade de entorpecentes. (...)”

Assim, verifica-se que no presente caso não
foi juntado aos autos qualquer documentação da unidade prisional comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luís Henrique dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020